Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-79.2008.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 0001777-79.2008.8.11.0059 – Classe 198 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE
Apelante : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A.
Apeladas : JAQUELINE RODRIGUES LEAL e outra
Número do Protocolo : 0001777-79.2008.8.11.0059
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 0001777-79.2008.8.11.0059), ajuizada contra a apelante por JAQUELINE RODRIGUES LEAL e outra, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido dos encargos legais, a título de seguro obrigatório, pela morte de DARCI TELES LEAL, vítima de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 35617460).
A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de expedição de oficio ao INSS para comprovar quantos são os herdeiros da vítima falecida, enfatizando que restou comprovado pelo boletim de ocorrência a possível existência de outros herdeiros.
Pede, pois, anulação da sentença, para que seja restabelecida a fase instrutória com expedição de ofício ao INSS, para comprovar possíveis interessados na demanda, ou então, a reforma da sentença para resguardar a cota parte dos demais herdeiros do falecido, limitando o valor indenizatório à cota parte das apeladas (cf. ID 35617464).
Embora devidamente intimadas as apeladas não apresentaram as contrarrazões (cf. ID 35617476).
A douta PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 46130971).
É o relatório.
D E C I D O
A Seguradora/apelante não tem mínimo interesse recursal, porque não pode legitimamente pretender eximir-se do pagamento do valor indenizatório a pretexto de proteger direito alheio; eventual prejuízo a possíveis herdeiros deverá ser por eles arguido em ação própria.
A propósito:
“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC o 40965/2018 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30-01-2019, Publicado no 07/02/2019)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – OFÍCIO PARA O INSS SOLICITANDO VERIFICAÇÃO DE OUTROS BENEFICÁRIOS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA –- RECURSO NÃO PROVIDO. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos beneficiários, deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533MG). Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração, já que nem sequer há essa exigência legal” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000353-24.2017.8.11.0041– Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE ÓBITO – HERDEIROS NECESSÁRIOS - LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei, mesmo quando houver filhos que não foram incluídos no pagamento (STJ REsp 1443349/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 84193/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – (...) 2.A possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade do requerente em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requerer o que de direito por meio de ação própria” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 120346/2017 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).
Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.
Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator